Tribunal: TJPA
Processo: 0807482-04.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807482-04.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CORRETAMENTE PROFERIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
,
na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência,
determinando que
o Município embargante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciasse as obras de saneamento básico na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeir
o;

II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, o embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado improvido por essa egrégia Turma na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 01/03/2021;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto pelo
Município de Belém
contra o V. Acórdão
Num. 4656517 - Pág. 1/6
, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0832129-67.2019.8.14.0301
)

ajuizada pelo
Ministério Público do
Estado do Pará,
determinou que o ora embargante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciasse as obras de saneamento básico na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro.

Nas razões recursais (
Num. 4902682 - Pág. 1/10
), sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradições e omissões no V. Acórdão embargado
na medida em que teria empregado conceitos e normas que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e,
in simultâneo
, deixado de enfrentar argumentos suscitados pelo recorrente capazes de, em tese, infirmar a decisão recorrida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanando as contradições e omissões apontadas, dar provimento ao agravo interposto.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, requerendo, em resumo, o improvimento do recurso (
Num. 4940578 - Pág. 1/3)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão
Num. 4656517 - Pág. 1/6
, sob a alegação de que o julgado apresenta contradições e omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir as contradições e omissões apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático,
deferindo parcialmente pedido de tutela de urgência, com a
determinação que o ora embargante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciasse as obras de saneamento básico na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro
,
não merece reparos.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em contradições ou omissões no caso em análise na medida que o Acórdão embargado tratou claramente todas as questões relevantes e pertinentes a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, conforme se observa,
in verbis
:

“
O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está
correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará, determinou que o município recorrente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciasse as obras de saneamento básico na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

Com efeito, a Carta Magna,
em seu artigo 23, inciso IX, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativamente à implementação de programas visando ao aperfeiçoamento das condições de saneamento básico:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;”

Saliento, igualmente, que a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 267, dispõe que os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, dentre outros, o sistema de drenagem urbana e rural, senão vejamos:

“Art. 267. Os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, como os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e de drenagem urbana e rural, considerado como de relevância pública, cabendo-lhes adotar mecanismos institucionais e financeiros para tal fim.

Outrossim, o saneamento básico trata-se de um serviço público essencial, que deve ser garantido pelo Poder Público de forma integral e universal, pois concretiza os direitos constitucionais à dignidade da vida e da pessoa humana, à saúde pública e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No caso em análise, a autoridade de 1º grau ao proferir a decisão agravada agiu de forma escorreita, visto que apenas determinou que fossem implementadas medidas necessárias para garantir à população residente no Bairro do Fidélis, Distrito de Outeiro, obras indispensáveis de saneamento básico, ou seja, a decisão recorrida objetiva
não apenas objetiva garantir o bem estar de um núcleo específico de pessoas, mas assegurar um direito fundamental que é o direito à saúde
.

Outrossim, o
Município recorrente não pode usar a discricionariedade administrativa para justificar sua inércia, uma vez que a conveniência e a oportunidade não servem de argumento para a procrastinação de obras públicas necessárias para a qualidade de vida da comunidade supramencionada que,

engloba, necessariamente, o saneamento básico.

Destarte, não há qualquer violação ao princípio constitucional da Autonomia dos Poderes, quando se tem por objeto a garantia de um direito previsto e garantido constitucionalmente.

Sendo importante destacar
que, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo, legitimado democraticamente para tal. Todavia, em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais dos cidadãos, e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado.

Ademais, a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direito ou garantia fundamental, sem que isso ofenda o Princípio da Separação dos Poderes.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Pretório Excelso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. I e III – Omissis. (ARE 1043740 ED, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 808193 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017)”

Portanto, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer contradição ou omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no
mandamus
e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 29 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/12/2021